Tribunal: TJMT
Processo: 1004855-17.2024.8.11.0055
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004855-17.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[AURENI RODRIGUES RISSI - CPF: 616.359.441-04 (RECORRIDO), ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO), TAINA OLIVEIRA REIS - CPF: 438.904.858-98 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA-MT - CNPJ: 13.694.270/0001-91 (RECORRENTE), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE VOTO.

R E L A T Ó R I O

VIDE VOTO.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. AUXÍLIO-DOENÇA. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CARÁTER INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1.

Pelo Ofício nº 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

Trata-se de recursos inominados interpostos pelo Município de Tangará da Serra e pelo Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Tangará da Serra-MT contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a ilegalidade da retenção de imposto de renda e contribuições previdenciárias sobre o benefício previdenciário de auxílio-doença, determinando a restituição dos valores descontados indevidamente.

3.

A controvérsia reside na possibilidade de incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária sobre o benefício de auxílio-doença, considerando sua natureza indenizatória e a regulamentação constitucional e infraconstitucional aplicável.

4.

O imposto de renda, conforme disposto no art. 153, III, da Constituição Federal e no art. 43 do Código Tributário Nacional, incide sobre renda e acréscimos patrimoniais, sendo indevida sua retenção sobre verbas de caráter indenizatório.

5.

No tocante à contribuição previdenciária, o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 593.068, fixou tese no sentido da inconstitucionalidade da incidência da contribuição sobre o auxílio-doença, especialmente no período dos primeiros 15 dias de afastamento, por não se tratar de verba de natureza remuneratória.

6.

Nesse sentido é o entendimento adotado pela Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: (N.U 1004902-88.2024.8.11.0055,Dra. Eulice Jaqueline Da Costa Silva Cherulli, Julgado em 10/02/2025); (N.U 1004959-09.2024.8.11.0055, Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Julgado em 05/12/2024); e (N.U 1004904-58.2024.8.11.0055, Dr. Walter Pereira De Souza, Julgado em 11/11/2024).

7.

A sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a ilegalidade da retenção de imposto de renda e contribuições previdenciárias sobre o benefício previdenciário de auxílio-doença, determinando a restituição dos valores, devendo respeitar a prescrição quinquenal antes do ajuizamento da demanda, não merece reparos e deve ser mantida.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025